Tribunal: TJBA
Processo: 8059126-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059126-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: E. G. P. S.

Advogado(s)
:
DANIEL ROMANO HAJAJ

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO. MENOR IMPÚBERE. POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28/2008. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por menor impúbere contra decisão que indeferiu tutela de urgência para cancelamento de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão que indeferiu a tutela de urgência para cancelamento de cartão de crédito consignado, bem como à verificação da presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de ausência de fundamentação jurídica rejeitada, uma vez que o agravante apresentou argumentação suficiente para sustentar sua pretensão recursal, atacando especificamente os fundamentos da decisão agravada.

4.

O direito ao cancelamento do cartão de crédito consignado encontra-se assegurado pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 17-A, que permite ao beneficiário solicitar o cancelamento a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual.

5.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito evidenciada pelo direito líquido e certo ao cancelamento e aparente vício de consentimento; perigo de dano demonstrado pela possibilidade de incidência de novos encargos devido à demora na efetivação do cancelamento.

6.

O cancelamento do cartão não extingue a obrigação de pagamento do eventual saldo devedor, podendo o beneficiário optar pelo pagamento mediante liquidação imediata ou por meio de descontos consignados, observado o limite legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para determinar: (a) cancelamento imediato do cartão de crédito consignado; (b) manutenção do desconto de 5% do valor da renda mensal do benefício para pagamento de eventual saldo devedor; (c) multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 52; CPC, art. 300; Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 17-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJSP, 23ª Câmara de Direito Privado, apelação cível nº 10191354320218260196; TJ-PR, apelação cível nº 00036421420218160037.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8059126-87.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante
E. G. P. S.
e como agravado
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04